Tribunal: TCU
Processo: 013.508/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2741/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de acompanhamento autuado em cumprimento à determinação proferida pelo item 1.7 do Acórdão 695/2021-TCU-Plenário , no bojo do TC Processo 031.534/2020-1 (Administrativo); Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica emitiu o seu parecer pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 028.053/2020-6 diante da relação de continência processual; Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em anotar como prejudicado o presente acompanhamento, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 013.508/2021-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Instituição: Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro; 1.2. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (Secex-Educação). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secex-Educação. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para ciência, sem prejuízo de assegurar a salvaguarda do sigilo sobre as peças gravadas por essa chancela; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 028.053/2020-6 .